Tribunal: CARF
Processo: 13974.000131/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000131/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.086 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
SEBASTIÃO WILSON STOEBERL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
LUCRO
ARBITRADO.
REVENDA
DE
VEÍCULOS
USADOS.
EQUIPARAÇÃO A VENDA EM CONSIGNAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
A tributação na sistemática do Lucro Arbitrado segue a apuração do Lucro
Presumido acrescendo-se 20% aos percentuais de presunção do lucro
operacional.
No caso de revenda de veículos usados, a regra geral para a determinação do
lucro é a aplicação de 8% (mais 20% no lucro arbitrado) sobre o total da receita
bruta auferida na venda dos veículos.
Caso o sujeito passivo opte pelo regime previsto no artigo 5o da Lei no
9.716/1998, o lucro será determinado pela aplicação do percentual de 32%
(mais 20% no lucro arbitrado) sobre a diferença entre a venda e o custo de
aquisição do veículo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REITERAÇÃO. SONEGAÇÃO.
A conduta do contribuinte de declarar e pagar valores muito inferiores aos
efetivamente devidos, de forma sistemática e reiterada ao longo dos três anos
fiscalizados, configura hipótese de sonegação e, portanto, dá azo à qualificação
da multa.
OFENSAS
AOS
PRINCÍPIOS
DO
NÃO-CONFISCO,
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da Taxa Selic sobre o crédito tributário, inclusive sobre as multas
de ofício, já foi pacificada por meio das Súmulas CARF no 04 e 108.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000131/2010-10
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 10-47.885 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegra – DRJ/POA cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EQUIPARAÇÃO A
OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO.
Na determinação das bases de cálculo estimada, presumida ou arbitrada do Imposto de
Renda, devido pelas pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em
seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, a receita bruta das
operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos
recebidos como parte do preço na venda de veículos novos ou usados, será a diferença
entre o valor da alienação e o custo de aquisição dos referidos veículos.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

As operações de venda de veículo usados, no caso das pessoas jurídicas tipificadas no
artigo 5o, da Lei n.o 9.716, de 1998, equiparam-se, para fins de determinação das bases
de cálculo e dos percentuais aplicáveis, conforme a atividade, às operações de
consignação por comissão, ou simplesmente de comissão, atividade de prestação de
serviços.
Na determinação das bases de cálculo, estimada ou presumida, aplica-se, sobre a receita
bruta assim definida, auferida no período de apuração, o percentual de 32% (trinta e
dois por cento); na determinação do lucro arbitrado aplica-se, quando conhecida a
receita bruta definida nos termos acima, o percentual de 32% (trinta e dois por cento),
acrescida de 20% (vinte por cento).
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Caracterizada a ação dolosa do contribuinte, mediante a prática reiterada de não
escriturar ou escriturar em parte receitas de venda, visando impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, é
cabível a aplicação da multa qualificada de 150%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo versa sobre (i) a exclusão de ofício do contribuinte do
sistema simplificado de tributação das micro e pequenas empresas de que trata a Lei no
9.317/1996 (SIMPLES FEDERAL) e (ii) o lançamento de ofício de créditos tributários de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e tributos reflexos relativos aos fatos jurídicos
tributários ocorridos entre os anos-calendário 2006 e 2008.
O IRPJ foi apurado com base na sistemática do Lucro Arbitrado uma vez que a
escrituração da contribuinte não contemplava a movimentação financeira. Sobre os tributos
apurados, foram impostas multas de ofício qualificadas no patamar de 150%.
O contribuinte atua no setor de revenda de veículos usados e aufere receitas de
revenda de veículos e de intermediação de financiamentos. Assim, a autoridade fiscal apurou
separadamente as duas atividades. Peço licença para reproduzir parte do relatório da autoridade
julgadora de primeira instância que resume os procedimentos da fiscalização:
A autuada é empresa dedicada a compra e venda de veículos. Segundo o autuante a
fiscalizada omitiu dolosamente receitas de vendas e de prestação de serviços à
Secretaria da Receita Federal. Diz ainda que o cotejo das DIRPJ’s com as DIRF’s
apresentadas pelas beneficiárias de prestações de serviços de intermediação de
financiamentos, evidenciamos divergências, objeto de omissões de receitas, conforme
abaixo:

Intimada a apresentar documentos da escrituração e a demonstrar a escrituração das
receitas, informou que era inviável o confronto contábil com a movimentação financeira
(fl. 9) e que não possui condições de compatibilizar a movimentação financeira com
sua re-escrituração contábil (fl. 77).
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

A prática reiterada de infrações contra a ordem tributária (omissão de receitas e não
escrituração contábil da movimentação financeira) levou à exclusão da empresa do
Simples. O ato que declara a exclusão está à fl. 34. A ciência da exclusão ocorreu
conjuntamente com os autos de infração.
Houve o arbitramento do lucro em todo período, dadas as deficiências da escrituração.
Os valores a lançar foram apurados em duas planilhas:
1) Planilha de Apuração de Prestação de Serviços, is fls. 131 a 133, cujos dados foram
digitados a partir das DIRF’s, às fls. 13 e 22;
2) Planilha de Apuração do IRPJ e Reflexos, is fls. 134 a 135
Às fls. 190/192 estão relacionadas e explicadas cada uma das 33 colunas que compõem
as planilhas. Dessa relação, transcrevo o excerto em que o autuante explica a adoção da
base de cálculo nas operações de compra e venda de veículos (fl. 190):
Coluna 6) Lucro Arbitrado referente A venda de automóveis usados. Multiplicação da
Coluna 4 pela Coluna 5. Conforme o art 5° da Lei 9.716/98, as pessoas jurídicas que
tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de
veículos automotores, poderão equiparar, para efeitos tributários, as operações de
venda de veículos usados A operação de consignação.
Art. 5o. As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para
efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do prego da
venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável as operações de consignação.
De acordo com a legislação acima e os arts. 15 da Lei n° 9.249/95 e 40 da Lei n°
9.250/95, ou a contribuinte apura a base de cálculo do lucro presumido utilizando-se
do percentual de 8% sobre o valor total da operação ou 32% (ou 16% receita bruta
anual até R$ 120.000,00) sobre a diferença entre os valores da alienação e a aquisição
dos veículos usados.
Segundo o contador da empresa, não foi possível identificar as diferenças entre as
entradas e saídas dos veículos constantes das Notas Fiscais apresentadas e as
informações que os bancos nos prestaram também não se prestaram para tal fim.
Sem outra alternativa, optamos, de oficio, pela aplicação do coeficiente de 8%
(multiplicado por 20%) sobre o valor da venda do veiculo para o cálculo do Lucro
Arbitrado.
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, assim justificada:
Aplicamos multas qualificadas de 150% (art. 44, II da Lei 9430/96) porque a
fiscalizada, desde o seu nascimento não podia ser optante pelo SIMPLES porque
prestava serviços de intermediação de negócios (art. 9° XIII, da Lei 9430/96) e,
intencionalmente, deixou de levar a efeito escrituração contábil, omitiu receitas, e
declarou à Secretaria da Receita Federal do Brasil valores de Receitas Brutas a menor
no ano-calendário de 2006, observando-se que deixou de apresentar declarações de
IRPJ nos anos-calendários de 2007 e 2008, além de efetuar pagamentos insignificantes
de tributos federais.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

A contribuinte se insurgiu contra os lançamentos de ofício e apresentou
impugnação aos autos de infração. Peço escusa para, novamente, servir-me do relatório do
julgador de piso para resumir as alegações lançadas pelo impugnante:
Razões de defesa
A contribuinte apresentou impugnação. As razões de defesa estão resumidas adiante.
Do alegado erro na metodologia para apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL
A contribuinte apura a base de cálculo pelo lucro presumido utilizando-se do percentual
de 8% sobre o valor total da operação ou 32% sobre a diferença entre os valores da
alienação e a aquisição dos veículos usados.
Para fins de arbitramento do lucro, o agente do fisco teria optado por usar o percentual
de 8% (acrescido de 20%) sobre o total da vendas dos veículos. Tal metodologia não
poderia prosperar existindo dados sobre os valores da alienação e a aquisição dos
veículos usados. A tributação deveria incidir sobre a diferença entre o valor de venda e
o custo de aquisição. É o que preveria a Instrução Normativa SRF 152/1998, art. 2o.
A contribuinte juntou o anexo II, onde demonstra o equívoco dos valores lançados e no
anexo III demonstra o cálculo com as bases de cálculo que a fiscalização deveria ter
empregado, tudo com base na metodologia que a impugnante considera a certada.
Da alegada impossibilidade de considerar a atividade de venda de veículos usados como
prestação de serviço
A impugnante alega que seria ilegal o enquadramento como prestador de serviço para
fins de tributação do IRPJ e CSLL das empresas cujo objeto é a compra e venda de
veículos usados, pois não haveria na lei previsão que permita que a compra e venda de
veículos por consignação seja equiparada à prestação de serviços. Descaracterizada a
atividade da impugnante como prestadora de serviços, faz jus à alíquota de 8% para o
cálculo do IRPJ e 12% para a CSLL.
Da alegada inaplicabilidade da multa majorada
O agente do fisco não teria especificado qual foi a conduta que teria caracterizado a
sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. Assim,
seria indevida a majoração da multa.
A multa de 150% seria aplicável apenas nos casos de evidente intuito de fraude, como
seria entendimento pacífico no Carf. Traz jurisprudência. Diz que não se pode fazer
confusão entre simples omissão de receitas com omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária. Dolo não pode ser
presumido.
Da alegada ofensa ao princípio constitucional do não-confisco
A multa, no percentual em que aplicada, caracteriza verdadeiro confisco e vai de
encontro ao previsto na CF, art. 5o, inciso XXII. Traz jurisprudência.
Da alegada inaplicabilidade da taxa Selic
A taxa Selic não se prestaria para corrigir débitos tributários, por falta de previsão em
legislação e porque sua natureza é de juros remuneratórios e não moratórios.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
parcialmente procedente. Em apertada síntese, a DRJ/POA considerou que o contribuinte logrou
fazer prova de parte da receita de revenda de veículos de forma a possibilitar a apuração da base
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

de cálculo dos tributos conforme a disposição do artigo 5o da Lei no 9.716/1998 (equiparação à
consignação).
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em essência, reiterou as alegações lançadas na impugnação. Quanto
à decisão recorrida, pugnou pelo reexame dos documentos juntados em sede de impugnação.
Cito suas palavras:

Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme visto no relatório acima, o processo versa sobre a exclusão do
SIMPLES FEDERAL e o lançamento de ofício de IRPJ e tributos reflexos com base na
sistemática do Lucro Arbitrado.
Vale destacar que, na impugnação e no recurso voluntário, o contribuinte não se
insurgiu contra a exclusão de ofício do Simples e a adoção da apuração do IRPJ conforme a
sistemática do Lucro Arbitrado.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

Na questão de mérito, o contribuinte questiona, em essência, a forma de
determinação das bases de cálculo do Lucro Arbitrado. Nesse contexto, o ponto nevrálgico do
debate é a forma de tributação das operações de revenda de veículos usados em razão da
disposição do artigo 5o da Lei no 9.716/1998:
Art.5oAs pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal
de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo
regime fiscal aplicável às operações de consignação.
Desta forma, é mister estabelecer a interpretação do dispositivo legal aplicável ao
caso concreto.
É preciso iniciar pelas disposições relativas à tributação do Lucro Presumido, pois
a apuração do Lucro Arbitrado corresponde, no caso, à tributação do Lucro Presumido acrescida
de 20%.
Os percentuais de presunção de lucro para a apuração do Lucro Presumido estão
previstos no artigo 15 da Lei no 9.249/1995, cuja redação na época dos fatos dispunha:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
[...]
b) intermediação de negócios;
[...]
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
[...] - grifei.
Vê-se que a norma legal determina que a atividade operacional de venda de
veículos deve ser tributada aplicando-se o percentual de presunção de lucro de 8% (mais 20% no
caso do lucro arbitrado). Neste caso, a receita bruta é a receita de venda dos veículos.
Por outro lado, a atividade de intermediação, que abarca a venda de veículos
consignados, implica a aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta. Mas, qual a receita
bruta auferida na atividade de intermediação? A prestação de serviço de intermediação é
remunerada via comissão/corretagem. Assim, a tributação recai sobre a receita de
comissão/corretagem e aplica-se o percentual de 32% (mais 20% no caso do lucro arbitrado).
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

Então, qual a alteração promovida pelo artigo 5o da Lei no 9.716/1998 acima
transcrito?
Este dispositivo criou uma faculdade para o empresário. A faculdade de equiparar,
para fins tributários, a sua atividade de compra e revenda de veículos usados à atividade de
venda de veículos em consignação. Trata-se de um regime facultativo em que o contribuinte
pode optar entre tributar a totalidade da venda dos veículos a 8% ou apenas a diferença entre o
valor de compra e de venda (como se fosse uma comissão) a 32%.
É preciso lembrar que essa sistemática do Lucro Presumido traz no bojo uma
presunção e uma ficção jurídica.
A presunção é da existência de lucro a tributar uma vez que o sujeito passivo teve
atividade operacional e optou voluntariamente por esse regime.
A ficção é a determinação do montante do lucro a tributar. Essa ficção é
determinada pela lei a partir da fixação da base de cálculo (receita bruta) e do percentual de
presunção. No caso da atividade de venda de veículos usados equiparada à venda de veículos em
consignação, a receita é a diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição do veículo e o
percentual aplicável é de 32%.
Assim, no momento em que o contribuinte que realiza a revenda de veículos
usados opta por uma das formas de tributação conforme brevemente descrito acima, sujeita-se à
determinação do lucro conforme a ficção legal. Não é possível, portanto, pretender utilizar a base
de cálculo da venda de veículos em consignação e, ao mesmo tempo, aplicar o percentual de
vendas de veículos. Esta pretensão fere diretamente a legislação de regência.
Fixada a interpretação para a norma legal, passo à apreciação das alegações do
recorrente.

Do erro na metodologia aplicada para a apuração da base de cálculo do
IRPJ/CSLL.
Neste tópico, o recorrente que a fiscalização teria incorrido em erro na apuração
da base de cálculo dos tributos ao aplicar o percentual de 8% sobre a totalidade das receitas de
vendas de veículos.
Defendeu que a receita bruta de sua atividade seria a diferença entre o custo de
aquisição e o valor de venda. Sobre essa diferença é que a fiscalização deveria ter aplicado o
percentual de 8%. Transcrevo excerto da peça recursal sobre a matéria:

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

Não tem razão o contribuinte.
Primeiro, porque a pretensão de aplicar o percentual de 8% sobre a diferença entre
custo de aquisição e valor de venda não encontra respaldo na legislação de regência, conforme
exposto acima.
Segundo, porque o contribuinte não cumpriu um requisito essencial para a opção
pelo regime facultativo de equiparação às vendas em consignação. O requisito é veiculado pelo
artigo 3o da IN SRF no 152/1998, sobre a qual o próprio recorrente escora sua alegação:
Art. 3o A pessoa jurídica deverá manter em boa guarda, à disposição da Secretaria da
Receita Federal, os demonstrativos de apuração das bases de cálculo a que se refere o
artigo anterior.
Por oportuno, vale lembrar que, durante o procedimento fiscal, o próprio contador
disse que essa demonstração não era possível. Cito o Relatório Fiscal:
Em 28/06/10, As fls. 07, a fiscalizada atendeu parcialmente aquela intimação sendo que
o contador responsável pela fiscalizada, As fls. 08, apresentou declaração de que a
empresa SEBASTIÃO WILSON STOERL não tinha condições de escriturar a sua
movimentação financeira.
Observamos que os únicos documentos contábeis apresentados na oportunidade foram
Notas Fiscais de Entrada e Saídas e relatórios de Notas Fiscais de Entradas e de Saídas,
que retornaram com o contador a fim de melhor organizá-los.
Outrossim, As fls. 75, encontra-se a Declaração assinada pelo sócio-gerente da empresa
de que a fiscalizada não tem condições de compatibilizar a sua movimentação financeira
com a escrituração contábil.
[...]
Segundo o contador da empresa, não foi possível identificar as diferenças entre as
entradas e saídas dos veículos constantes das Notas Fiscais apresentadas e as
informações que os bancos nos prestaram também não se prestaram para tal fim.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

Sem outra alternativa, optamos, de oficio, pela aplicação do coeficiente de 8%
(multiplicado por 20%) sobre o valor da venda do veiculo para o cálculo do Lucro
Arbitrado.
Ora, se não é possível determinar se o valor (financeiro) efetivamente recebido
pelos veículos corresponde aos valores registrados nas notas fiscais, se o próprio contador não
tem como fazer a conciliação necessária para a identificação das diferenças entre venda e custo,
como poderia ser aceita a opção do contribuinte pelo regime previsto no artigo 5o da Lei no
9.716/1998? A meu juízo, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal está corretamente
estribado na norma legal.
Quanto ao exame dos documentos juntados aos autos, o contribuinte não apontou
de forma específica quais não teriam sido considerados pela autoridade julgadora de piso,
limitando-se a fazer uma alegação genérica. Ademais, tenho que a DRJ efetuou um exame
detalhado, como se pode verificar no seguinte trecho do voto condutor da decisão:
Para apurar a base de cálculo, elaborei a PLANILHA No 1 – ENTRADAS E SAÍDAS
DE VEÍCULOS na qual reproduzo os dados da planilha apresentada pela impugnante
no denominado anexo III (fls. 649/654), incluindo a coluna JULGAMENTO DRJ. Nela
constam as justificativas para os casos em que considero que não houve comprovação
hábil a alterar o lançamento. Quando há comprovação do custo de entrada e valor da
venda, com indicação clara do veículo revendido e demais itens das notas fiscais, a
diferença passa a compor a base de cálculo 1, para fins de tributação na forma da IN
152/1998. Quando essa comprovação não existe, ou é insuficiente, os valores compõe a
base de cálculo 2 e a tributação se dá pela alíquota de 8% (9,6% no arbitramento), tal
qual efetuado no lançamento.
Essas bases de cálculo são transportadas para a PLANILHA No 2 –APURAÇÃO DO
IRPJ, CSLL, COFINS E PIS. A base de cálculo 2 (tributação a 9,6%) passa a figurar na
coluna “4 – TT DE VENDAS”. Já a base de cálculo 1 é acrescida à coluna “7 – TT
SERVIÇOS” sobre a qual é aplicada a alíquota de 38,4%. Na elaboração dessa planilha,
mantive a mesma formatação da planilha elaborada pelo autuante quando efetuou o
lançamento (fls. 134/135), de forma que a descrição por ele efetuada no relatório fiscal
do conteúdo de cada uma das colunas (fls. 188/190) continua válida, com as alterações
efetuadas em função deste voto.
Elaborei a PLANILHA No 3 – VALORES LANÇADOS X VALORES MANTIDOS
onde faço o confronto entre os totais lançados de cada tributo com o valor mantido em
função do presente julgamento.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Da impossibilidade de considerar a atividade de venda de veículos usados
como prestação de serviço.
Neste ponto, o recorrente insiste na argumentação de que teria direito à aplicação
do percentual de presunção de 8% sobre a diferença entre as vendas e o custo. Desta feita, com o
argumento de que sua atividade não poderia ser considerada prestação de serviço. Cito suas
palavras:
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

[...]

A tese do contribuinte não deve ser acolhida.
Com sua argumentação, pretende ter apenas uma “meia” equiparação à atividade
de venda em consignação. Apenas a metade que lhe beneficiaria. Apenas em relação à
determinação da receita bruta com base na diferença entre vendas e custos de aquisição. Sobre
essa base reduzida, ter-se-ia a aplicação do percentual da atividade comercial em geral (8%).
As razões para o afastamento dessa pretensão já foram expostas anteriormente.
Em síntese, a legislação criou a faculdade de optar por tributar a 8% sobre toda a receita de
vendas de veículos usados ou a 32% sobre a diferença entre as vendas e os custos.
Ademais, como mencionado acima, tenho que sequer o contribuinte poderia ter
optado pelo regime do artigo 5o da Lei no 9.716/1998 por não cumprir o requisito de manter a
escrituração e demonstrar corretamente a relação entre a aquisição de cada veículo e a
correspondente venda.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Da inaplicabilidade da multa majorada.
O recorrente pugnou pelo afastamento da qualificação da multa em razão de a
fiscalização não ter demonstrado a ocorrência de conduta dolosa que desse azo à exasperação.
Transcrevo excerto da peça recursal:
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

[...]

No entanto, penso que a fiscalização, apensar de ter sido muito concisa no tópico
próprio relativo à qualificação da multa, não deixou de descrever os fatos que, em sua opinião,
caracterizaram a conduta dolosa que justificou a exasperação da penalidade. Cito suas palavras:
Após analisarmos os documentos, As fls. 09 a 24, que compõem o Dossiê Integrado da
empresa, objeto de Procedimento Fiscal, e cotejarmos as Receitas Brutas, nos anos-
calendários de 2006, 2007 e 2008 (Vide a única DIRPJ ano-calendário 2006, às fls. 77 a
94 e Livros Saídas às fls. 95 a 130) concluímos que a fiscalizada omitiu dolosamente
receitas de Vendas e de Prestação de Serviços A Secretaria da Receita Federal.
Ao constatarmos que a fiscalizada tem praticado reiteradamente infrações contra a
ordem tributária (Omissão de Receitas e falta de escrituração contábil da movimentação
financeira /Arbitramento do Lucro/Representação Fiscal para Fins Penais), em
22/06/2010, com fulcro nos arts. 14, V, e art. 18 da Lei 9.317/96, combinados com o art.
530, II e III do RIR/99, solicitamos a exclusão do SIMPLES daquela, nos termos
constantes das fls. 24 a 26, cuja formalização deu-se pelo Ato Declaratório Executivo n°
229 , em 12/07/2010, As fls. 32.
[...]
Aplicamos multas qualificadas de 150% (art. 44, II da Lei 9430/96) porque a
fiscalizada, desde o seu nascimento não podia ser optante pelo SIMPLES porque
prestava serviços de intermediação de negócios (art. 9° XIII, da Lei 9430/96) e,
intencionalmente, deixou de levar a efeito escrituração contábil, omitiu receitas, e
declarou à Secretaria da Receita Federal do Brasil valores de Receitas Brutas a menor
no ano-calendário de 2006, observando-se que deixou de apresentar declarações de IRPJ
nos anos-calendários de 2007 e 2008, além de efetuar pagamentos insignificantes de
tributos federais. (grifei)
A meu juízo, não se está diante de conduta que caracterize um erro escusável, uma
omissão eventual de receitas. As condutas de reiteração de omissão de receitas ao longo de três
anos calendários, com a declaração e recolhimento de valores muito inferiores ao efetivamente
devido caracterizam a conduta dolosa e amoldam-se a hipótese de sonegação veiculada pelo
artigo 71 da Lei no 4.502/1964.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

Destarte, penso ser correta a manutenção da qualificação da multa.

Da ofensa ao princípio do não-confisco.
Neste tópico, o contribuinte alegou que a multa aplicada violaria o princípio do
não-confisco, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade.
No entanto, é cediço que aos julgadores administrativos é vedado deixar de
aplicar norma tributária em razão de alegações principiológicas e de inconstitucionalidade. Essa
é a inteligência da Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, deixo de conhecer das alegações que extrapolam a competência
deste conselheiro.

Da impossibilidade de exigir juros sobre a multa de ofício.
Esta matéria já foi pacificada no seio deste Conselho por meio da Súmula CARF
no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inaplicabilidade da Taxa Selic.
Também esta matéria já foi pacificada no seio deste Conselho por meio da
Súmula CARF no 04:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Conclusão.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000131/2010-10

Voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital